Tribunal: TJSP
Processo: 2206894-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Tutela antecipada – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Depósito judicial de prestações no valor incontroverso – Obrigatoriedade (art. 330, § 3o, do CPC) – Manutenção na posse do bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Tutela antecipada – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Depósito judicial de prestações no valor incontroverso – Obrigatoriedade (art. 330, § 3o, do CPC) – Manutenção na posse do bem – Impossibilidade de se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela agravada – Direito de ação garantido constitucionalmente – Recurso parcialmente provido, com observação.